Tribunal: TCU
Processo: 034.384/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades quanto ao recebimento e diárias pagas no âmbito do TRE/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia sobre possíveis irregularidades no recebimento de diárias por parte da Desembargadora Sueli Pereira Pini, no período em que atuou como Corregedora Eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (2017-2019), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 235, caput, do Regimento Interno/TCU conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Sueli Pereira Pini (XXX.164.752-XX); 9.3. manter o sigilo das peças 1 a 4 e 12 a 17 destes autos e tornar sigilosos o relatório e o voto pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, § 1o, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, adotando as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte e no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.4. com fundamento no art. 107 da Resolução/TCU 259/2014 e art. 169, V do RITCU, arquivar a presente denúncia; 9.5. enviar cópia desta decisão ao denunciante, à denunciada e ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, para ciência, bem como ao Conselho Nacional de Justiça para juntada ao processo administrativo disciplinar que versa sobre o mesmo objeto, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.